Tribunal: TJDFT
Processo: 0753229-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0753229-56.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, EDVALDO VASCONCELOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – Iprev contra decisão (ID origem 181743787) proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva movido contra o ora agravante e o Distrito Federal por Edvaldo Vasconcelos (processo n. 0711202-04.2023.8.07.0018), dentre outras providências, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam suscitada pelo ora agravante em impugnação. Em suas razões recursais (ID 54441150), a agravante sustenta, em suma, que o credor, ora agravado, seria parte ilegítima para figurar no polo ativo do feito executivo de origem. Para tanto, argumenta que “o título executivo que embasa a presente execução consignou, expressamente, que a condenação dos ora executados beneficiaria tão somente os associados do autor”. Diz que o exequente, ora agravado, não teria demonstrado a sua condição de associado ao sindicato autor da ação coletiva, razão por que não faria jus ao crédito reconhecido na fase de conhecimento do feito coletivo. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que, reformando-se a r. decisão agravada, seja declarada a ilegitimidade do exequente, ora agravado, para figurar no polo ativo do feito executivo de origem. Sem preparo, por ser o recorrente isento do seu recolhimento. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque não se verifica, de plano, urgência apta a autorizar a imediata intervenção judicial pleiteada pela parte agravante. Ademais, a análise quanto à pertinência ou não das alegações declinadas no recurso demanda aprofundado e cuidadoso cotejo do título judicial com os termos da r. decisão agravada e documentos apresentados no curso do procedimento executivo de origem, o que se revela inviável no presente instante processual. Registre-se, ainda, que o simples prosseguimento do feito executivo de referência, por si só, não tem o condão de resultar em perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte agravante, que pode aguardar a completa instrução do presente recurso. Por fim, registre-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de dezembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora